Tribunal: TJPA
Processo: 0805685-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805685-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: TONIEL FONSECA DE MELO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE AFUÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0805685-85.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JORDEL FARIAS DE MELO.

PACIENTE: TONIEL FONSECA DE MELO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE AFUÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI N
º
11.343/2006
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
DECRETO PRISIONAL MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
IMPOSSIBILITANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA, EM RAZÃO DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA. IMPERTINÊNCIA.
GRAVES CONSEQUÊNCIAS QUE O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CAUSA NA SOCIEDADE, ALÉM DO QUE FOI APREENDIDO 31 (TRINTA E UMA) TROUXAS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONHECIDA COMO CRACK. OUTROSSIM NÃO FOI ANEXADO AO FEITO DOCUMENTO ALGUM INFORMANDO O PESO TOTAL DA DROGA APREENDIDA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A custódia foi decretada para a garantia da ordem pública (impedir que o paciente continue praticando crimes, trazendo ameaça à segurança e a tranquilidade da população local), pois, trata-se de tráfico de drogas em que sugere grave problema de saúde pública, tendo em vista a possibilidade de gerar vício entre os consumidores, tanto que, uma grande parcela das pessoas recolhidas às casas prisionais decorre dessa conduta, daí resultando, sem dúvida, uma violência que se perpetra perante a sociedade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. Desproporcionalidade da medida extrema, em razão da pequena quantidade de droga apreendida. A manutenção da
prisão preventiva mostra-se necessária, especialmente para garantia da ordem pública,
visto que foi apreendido 31 (trinta e uma) trouxas de substância entorpecente conhecida como crack, igualmente, não foi comprovado o peso total da droga apreendida no momento da prisão em flagrante delito, visto que o impetrante não juntou ao presente feito documento algum a não ser a petição inicial;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelo Advogado Jordel Farias de Melo, em favor do paciente TONIEL FONSECA DE MELO, preso em flagrante delito no dia 25/01/2023, sendo sua custódia convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada no mesmo dia, acusado da prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por estar portando 31 (trinta e uma) trouxas de substancia entorpecente popularmente conhecida como crack, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Afuá, nos autos da Ação Penal nº 0800027-74.2023.8.14.0002.

O impetrante aduz que a coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores custódia extrema; b) quantidade ínfima de droga apreendida; c) qualidades pessoais favoráveis. Por isso, pediu a concessão da liminar com a imediata expedição de alvará de soltura, para que o paciente possa responder a ação em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 13584606 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas ao
writ
(Doc. Id. nº 13652208 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 13876111 - páginas 1 a 6), posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 25/01/2023, por volta das 02H00, o paciente foi apreendido por guardar 31 (trinta e uma) porções pequenas de CRACK, em um saco, devidamente embaladas para comercialização, em uma lixeira próxima a ele, na quadra Nelson Salomão, bairro Centro, município de Afuá, Estado do Pará.

Apurou-se que no dia e hora anteriormente mencionados, a guarnição da Polícia Militar, recebeu informações de que estava ocorrendo a prática de comercialização de entorpecentes na Quadra Nelson Salomão, mais especificamente, realizado por um indivíduo trajando a camisa do Palmeiras e calça preta. Informando ainda, que ele não portava entorpecente consigo, mas deixava escondido em uma lixeira que ficava próximo a ele.

Ato contínuo, a referida Guarnição Policial diligenciou até o local, encontrando o paciente, com as vestes descritas pelo denunciante, desta forma fora realizada a busca pessoal, não sendo encontrado nada consigo, entretanto, ao revistar a lixeira próxima do local, encontraram, em uma sacola de lixo, 31 (trinta e uma) porções de substância entorpecente conhecida popularmente como Crack. Ao ser questionado no local, o indiciado confessou que lhe pertencia.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA

Verifica-se dos autos que, o impetrante não acostou ao feito nenhum documento, sendo anexado somente sua petição inicial, em consulta ao Sistema Processual PJe, percebe-se que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, diante da materialidade delitiva, que está suficientemente demonstrada pelos elementos que instruem o feito, de maneira especial os depoimentos e boletim de ocorrência policial, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente demonstrada com sua conduta delitiva, especialmente por tratar-se de crime de tráfico de drogas, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive e atua.

Examinando os autos, denota-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o
decisum
, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
, fundamentou-se pelo risco que a sociedade e a saúde pública correm, havendo necessidade de que o meio social seja preservado, evitando o descrédito da justiça e afastando a incidência de crimes dessa natureza, afim de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312, do CPP, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Como premissa, deixo assentado que não se justifica a conversão do flagrante em prisão preventiva sob o mero fundamento da gravidade abstrata do crime, fazendo uso de referências vagas às consequências que o delito causa à sociedade, sendo imprescindível a demonstração concreta e objetiva da real necessidade da prisão cautelar, exatamente por ser medida excepcional, restritiva da liberdade de locomoção do indivíduo, antes mesmo do trânsito em julgado de eventual condenação. Pois bem. A comprovação da existência de crime resta evidente nos autos pelas oitivas do condutor e testemunha, à luz dos indícios de autoria que recaem sobre a pessoa do flagranteado, bem como diante da prova da materialidade, consubstanciada no auto de apreensão e laudo de constatação provisório. O perigo de liberdade resta caracterizado na necessidade de assegurar a garantia da ordem pública. Conforme relatado pela Autoridade Policial, o autuado é conhecido pela prática de delitos no Município de Afuá, fomentando o tráfico nesta cidade, através de meios ardis. Portanto, diante da situação fática analisada, a conduta perpetrada pelo autuado evidencia periculosidade acentuada, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva não são suficientes e adequadas para a eficácia da persecução penal, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva. Tais as circunstâncias, e na forma do artigo 310, inciso II, do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA o flagrante lavrado em desfavor de TONIEL FONSECA DE MELO, com vistas a salvaguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e em razão da reiteração delitiva.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DA QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA APREENDIDA

O impetrante aduz que a quantidade de droga é mísera. Todavia, como dito anteriormente o impetrante não anexou ao
writ
nenhum documento, sendo apensado somente sua petição inicial, consta na impetração que foi encontrado com o coacto 31 (trinta e uma) trouxas de substância entorpecente conhecida como crack, sem comprovar o peso total da droga apreendida no momento da prisão em flagrante delito.

Verificando a decisão que decretou a prisão preventiva, denota-se que, o juízo
a quo
justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública.

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não há desproporcionalidade da custódia extrema, face a pequena quantidade de droga apreendida, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, especialmente, para garantia da ordem pública, evitando uma possível reiteração e principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, uma vez que a liberdade do coacto, por ora, tenderia a vulnerar a ordem pública, a gerar periculosidade reflexa ao meio social.

Assim sendo, diante da existência de indícios suficientes de autoria capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em revogação da custódia extrema como requer a defesa.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É como voto.

Belém. (PA), 01 de junho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 01/06/2023